Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-34.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PELAVRA DA VÍTIMA RELEVO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, que reconheceu o réu como o assaltante que a abordara, assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando em consonância com outras provas contidas nos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.